Tribunal: STF
Processo: ARE 1519524
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DOS CONSELHEIROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE IDENTIDADE DE GARANTIAS E PRERROGATIVAS COM OS MEMBROS DA MAGISTRATURA. PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE A INFRAÇÃO PENAL GUARDAR RELAÇÃO COM O CARGO DE DESEMBARGADOR. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NA QO NA APN 878/DF. APLICABILIDADE AOS CONSELHEIROS. PREJUDICADO O RECURSO RELATIVAMENTE À QUESTÃO DA COMPETÊNCIA. VALIDADE DAS PROVAS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL DO INVESTIGADO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MPDFT REJEITADO. 



    1. Embora fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal tese segundo a qual “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (QO na APn 937/DF), a prerrogativa de interpretar as normas constitucionais que disciplinam a competência do próprio Superior Tribunal de Justiça permitiu à Corte afastar excepcionalmente o mencionado requisito para a fixação do foro por prerrogativa de função de Desembargadores, sob o fundamento da necessidade de garantir independência também ao órgão julgador (QO na APn 878/DF). Do mesmo modo, a Terceira Seção e a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentarem a discussão relativa ao foro por prerrogativa de função de membros do Ministério Público, igualmente consideraram inaplicável o critério, desta feita com base na equiparação prevista no art. 96, III, da Constituição (CC 177.100/CE e HC 684.254/MG). 



    2. Na atribuição de definir os limites das hipóteses de competência ratione personae do Superior Tribunal de Justiça, a existência de decisões excepcionando os critérios adotados pelo Supremo Tribunal Federal demonstra o quão pulsante é o tema. Nesse contexto, a invocação do princípio republicano não pode chegar ao limite de negar o modelo de República Federativa fixada pela própria Constituição, que abrange o arranjo de garantias e prerrogativas a determinados cargos públicos, nunca com o fim de garantir odioso privilégio pessoal, mas sim como instrumento de salvaguarda da independência e da liberdade no exercício de atribuições particularmente relevantes para a sociedade. 



    3. Nos termos expressos dos artigos 73, § 3º, e 75 da Constituição, aos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios são conferidas as mesmas garantias e prerrogativas dos integrantes da magistratura, havendo identidade do regime jurídico. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ao estabelecer a expressa equiparação de garantias e prerrogativas, o constituinte estava ciente das distinções entre as Cortes de Contas, órgãos auxiliares do Poder Legislativo, e os órgãos do Poder Judiciário. Em consequência, descabe ao intérprete, sob o argumento de interpretar restritivamente as hipóteses de competência ratione personae, substituir o comando de equiparação expressamente promovido pela Constituição da República, de forma a tornar letra morta o dispositivo constitucional, pois uma das mais importantes garantias e prerrogativas da magistratura findaria por ser negada aos membros dos Tribunais de Contas. 



    4. Aplicabilidade, aos Conselheiros, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na QO na APn 878/DF, razão pela qual as investigações da 1ª fase da Operação Tenebris, que apura supostos crimes praticados por integrante de Tribunal de Contas, deverão contar com a supervisão do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de os fatos haverem ocorrido quando o investigado ocupava o cargo de Secretário do Distrito Federal.



     5. Em consequência, fica rejeitada a pretensão ministerial relativa ao reconhecimento da competência do Juízo de primeiro grau para conhecer da 2ª fase da Operação Tenebris, pois desnecessária a avaliação da natureza ratione muneris dos fatos investigados. Prejudicados os pedidos do investigado de reunião dos feitos por conexão e de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    6. A teoria do juízo aparente surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente. Aplicabilidade que não é limitada às hipóteses de incompetência ratione materiae. Validade das provas decorrentes de busca e apreensão deferidas pelo juízo de primeiro grau, na 2ª fase da operação, em contexto de destacada incerteza quanto à competência. 



    7 . Agravo regimental de A. C. L. de O. parcialmente provido. Agravo regimental do MPDFT improvido (documento 182).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 105, I, a, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia: 



    – Da competência por prerrogativa de foro aos membros dos Tribunais de Contas



    O tema da definição dos limites do foro por prerrogativa de função, manifestação da competência ratione personae, tem sido objeto de intensas e profícuas discussões, em sede doutrinária e jurisprudencial, animadas pelas repercussões decorrentes do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da QO na APn 937/DF (Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018). 



    Nesse julgado, por maioria e ao julgar caso envolvendo membro do Congresso Nacional, a Excelsa Corte fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    [...]



    Não sendo este o campo apropriado para debater a adequação constitucional dos requisitos fixados na QO na APn 937/DF, o que importa para o tema ora em debate é reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não reputou as teses acima citadas como aplicáveis a todas as hipóteses de foro por prerrogativa de função constitucionalmente previstas, inexistindo obrigatoriedade de reprodução automática de seus critérios aos demais casos de competência ratione personae. 



    [...]



    Ademais, como manifestação clara da ausência de vinculação automática da questão de ordem, tramitam no Supremo Tribunal Federal propostas de Súmulas Vinculantes sobre o tema.



    Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça – antes de enfrentar o âmago do tema – assentou sua própria competência para “interpretar o art. 105, I, "a", da Constituição Federal, que trata de sua competência originária, hipótese em que atua como qualquer juiz, sendo, portanto, apto para conhecer de questões relativas à própria competência. Como qualquer magistrado e tribunal, também o Superior Tribunal de Justiça tem o poder-dever de prestar a jurisdição e, para tanto, decidir, quando necessário, sobre as regras de sua competência” (QO na APn 857/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/6/2018).



    Ademais, no AgRg na APn 866/DF (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/6/2018), afirmou que “o fato de a regra de competência estar prevista em texto constitucional não pode representar óbice à análise, por esta Corte de Justiça, de sua própria competência, sob pena de se inviabilizar, nos casos como o dos autos, o exercício deste poder-dever básico de todo órgão julgador, impedindo o imprescindível exame deste importante pressuposto de admissibilidade do provimento jurisdicional. 2. Todo e qualquer magistrado deve aplicar o direito, de acordo com a incidência das normas jurídicas, sempre tendo em conta as regras e os princípios previstos na Constituição da República, sem o que restaria inviabilizada a própria interpretação sistemática do ordenamento jurídico”.



    Superada a questão preliminar, nos julgados acima citados, o Superior Tribunal de Justiça findou por se alinhar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, para definir que as hipóteses de foro por prerrogativa de função no STJ estão limitadas aos casos de crime praticado em razão e durante o exercício de cargo ou função, apreciando casos que envolviam um Governador de Estado e um Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, respectivamente, no AgRg na APn 866/DF e na QO na APn 857/DF.



    [...]



    Embora pendente o exame da constitucionalidade do entendimento acima pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1147), a Terceira Seção desta Corte abordou a competência para conhecer de ação penal envolvendo Promotora de Justiça denunciada pela suposta prática de crime alheio ao exercício das funções, ratificando o entendimento acima, nos seguintes termos:



    [...]



    Portanto, condensando o apanhado até aqui apresentado, tem-se que: 



    I) Até que haja o julgamento do Tema 1147, o Supremo Tribunal Federal apreciou apenas a situação envolvendo os membros do Congresso Nacional quando limitou o foro por prerrogativa de função aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (QO na APn 937/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018), inexistindo vinculação automática às demais hipóteses de competência ratione personae; 



    II) O Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser sua a prerrogativa de interpretar o art. 105, I, a, da Constituição, de forma a estabelecer as balizas do foro por prerrogativa de função das autoridades sujeitas à competência ratione personae perante esta Corte; 



    III) No exercício dessa prerrogativa, em momento temporalmente próximo ao julgamento do STF, o STJ replicou os critérios trazidos pelo Supremo Tribunal Federal quando examinou a situação de Governadores e Conselheiros de Tribunais de Contas (AgRg na APn 866/DF e na QO na APn 857/DF), mas posteriormente evoluiu para fixar a desnecessidade de a infração penal ser cometida durante o exercício da função e em razão dela, em casos envolvendo Desembargadores e membros do Ministério Público (QO na APn 878/DF e CC 177.100/CE); 



    IV) Embora na QO na APn 878/DF (Desembargadores) o fundamento central repouse na constatação de que “a prerrogativa de foro não se justifica apenas para que o acusado pudesse exercer suas atividades funcionais de forma livre e independente, pois é preciso também que o julgador possa reunir as condições necessárias ao desempenho de suas atividades judicantes de forma imparcial”, um argumento teleológico, no CC 177.100/CE, a ratio decidendi decorre da constatação de que a Constituição expressamente garante aos membros do Ministério Público o mesmo foro por prerrogativa de função conferido aos magistrados (art. 96, III). 



    Nesse contexto, importa destacar que – quando da prolação da decisão monocrática (e-STJ, fls. 1462/1476) – impunha-se ao julgador, acima das posições individuais, o dever de garantir a estabilidade e a coerência da jurisprudência da Corte (art. 926 do CPC). Todavia, uma vez provocada a Corte Especial pela interposição de agravos regimentais por ambos os interessados, é hora de enfrentar a questão relativa à competência por prerrogativa de função dos membros dos Tribunais de Contas, sob perspectiva distinta da até então analisada.



    [...]



    Ora, dada a natureza jurídica de garantia do foro por prerrogativa de função, é sabido que o art. 73, 3º, da Constituição dispõe que: “Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40”. 



    Complementando a regra acima, o art. 75 da Carta prevê que “As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios”. 



    Em aplicação do princípio da simetria, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que “Os Conselheiros do Tribunal de Contas têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aplicando-se-lhes, quanto a aposentadoria e pensão, as normas do art. 41” (art. 82, § 4º).



    O Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento nesse sentido: 



    PRERROGATIVA DE FORO DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS E NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE (CF, ART. 105, I, "a").



     - Compete, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar os membros dos Tribunais de Contas estaduais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais comuns, assim definidos em legislação emanada da União Federal. 



    - Mostra-se incompatível com a Constituição da República - e com a regra de competência inscrita em seu art. 105, I, "a" - o deslocamento, para a esfera de atribuições da Assembléia Legislativa local, ainda que mediante emenda à Constituição do Estado, do processo e julgamento dos Conselheiros do Tribunal de Contas estadual nas infrações político-administrativas. 



    EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS À MAGISTRATURA - GARANTIA DE VITALICIEDADE: IMPOSSIBILIDADE DE PERDA DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL, EXCETO MEDIANTE DECISÃO EMANADA DO PODER JUDICIÁRIO. 



    - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que representa garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado. Doutrina. Precedentes. 



    - A Assembléia Legislativa do Estado-membro não tem poder para decretar, "ex propria auctoritate", a perda do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas local, ainda que a pretexto de exercer, sobre referido agente público, uma (inexistente) jurisdição política. (...) (ADI 4190 MC-REF, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-02 PP-00313 RTJ VOL-00213-01 PP-00436 RT v. 100, n. 911, 2011, p. 379-404)



    [...]



    A partir de tais premissas, é certo que as mesmas garantias e prerrogativas outorgadas aos Desembargadores dos Tribunais de Justiça devem ser estendidas aos Conselheiros Estaduais e Distritais, no que se inclui o reconhecimento do foro por prerrogativa de função durante o exercício do cargo, haja, ou não, relação de causalidade entre a infração penal e o cargo, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça na QO na APn 878/DF (Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, DJe de 19/12/2018)



    [...]



    Nessa toada, sustentar que as razões que justificam a garantia do foro por prerrogativa de função a Desembargadores independentemente da relação entre cargo e infração penal não se aplicam aos Conselheiros – seja verdadeira ou falsa a afirmação, não importa – é simplesmente substituir o comando expressamente trazido pela Constituição pelo critério eleito pelo intérprete, de forma a tornar letra morta o dispositivo constitucional, pois uma das mais importantes garantias e prerrogativas da magistratura findaria por ser negada aos membros dos Tribunais de Contas. 



    Compreendida a questão nesses termos, ao estabelecer critérios distintos de definição da competência ratione personae para Desembargadores e Conselheiros, o que genuinamente estará sendo feito não é interpretar o art. 105, I, a, da Carta, mas sim escolher quais garantias e quais prerrogativas seriam extensíveis aos Conselheiros, ignorando que o art. 73, § 3º, da Constituição garante aos membros das Cortes de Contas “as mesmas garantias, prerrogativas” da magistratura. 



    Portanto, cabe fixar o entendimento de que a competência por prerrogativa de foro aos membros dos Tribunais de Contas, perante o Superior Tribunal de Justiça, independe de a infração penal haver sido praticada durante o exercício do cargo e de estar relacionada às funções desempenhadas.



    [...]



    Em consequência, compete ao Superior Tribunal de Justiça a supervisão das investigações relativas a ambas as fases da Operação Tenebris (pp. 8 a 37 do documento 189).



    Registro que, ao resolver a Questão de Ordem na Ação Penal 937/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) buscou estabelecer a necessidade de uma interpretação restritiva do sentido e do alcance do foro por prerrogativa de função dos detentores de mandatos eletivos. 



    Recentemente, o STF reanalisou a controvérsia no julgamento do HC 232.627/DF e do Inq 4.787/DF, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se estabilizou o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo em que se depura a instabilidade do sistema e se inibem deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. Decidiu-se, nesse sentido, que a prerrogativa de foro, para os casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, deve ser mantida após a saída da função.



    Observo que os julgados acima referidos não se manifestaram de maneira específica sobre o foro por prerrogativa de função dos membros dos Tribunais de Contas, cargo de natureza vitalícia.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 



    Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AÇÃO PENAL ENVOLVENDO DESEMBARGADORA FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRARODINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática na qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para anular o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos da Ação Penal nº 0067837-19.2014.4.01.0000 e determinar a imediata remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise dos recursos, nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da nomeação da ré ao cargo de desembargadora federal gera incompetência do TRF-1 para julgar embargos de declaração e (ii) estabelecer se a competência para julgamento de membros de tribunais federais em crimes comuns é exclusiva do STJ, nos termos do art. 105, I, “a”, da CF/88. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme salientado, no julgamento da Questão de Ordem na AP 937, as demais regras de prerrogativa de foro (servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado) encerram uma outra realidade institucional, jurídica e social diversa dos detentores de mandatos eletivos, não correspondente, portanto, àquela delineada no caso concreto julgado na AP 937. 



    4. No caso dos autos, a parte ré tomou posse no cargo de desembargadora federal em 9/5/2023, isto é, em data anterior ao julgamento dos Embargos de Declaração pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que ocorreu em 05/10/2023, a evidenciar a usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, os nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição Federal, notadamente diante dos efeitos infringentes do recurso interposto pelo Ministério Público. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE 1.519.988 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/5/2025 — grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, INC. I, AL. “A”, CRFB. CRIME COMUM, SEM RELAÇÃO COM A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA. TEMA RG Nº 1.147. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS DA MESMA MATÉRIA. 



    1. A conclusão tomada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, no sentido de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, alcançou parlamentares federais, estendendo-se, em seguida, principalmente, aos demais ocupantes de mandato eletivo. 



    2. O posicionamento não foi alargado aos membros da Magistratura, já que a prerrogativa de foro nesses casos envolve outras questões, por se tratar de agentes públicos ocupantes cargos vitalícios e detentores de outras garantias institucionais, que integram carreiras típicas de Estado. 



    3. Impõe-se aguardar o julgamento do RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147), no âmbito do qual reconhecida a repercussão geral da discussão a respeito da competência do STJ para o processamento e julgamento de ação penal de desembargador a quem se imputa crime comum sem relação com o cargo ocupado. 



    4. Até que se resolva a discussão no âmbito da repercussão geral, deve prevalecer o que expressamente se dispõe na al. “a” do inc. I do art. 105 da Constituição da República. 



    5. Improcede o pedido de suspensão da ação penal até o julgamento final do Tema RG nº 1.147. A existência de recurso extraordinário sobre o tema não conduz, necessariamente, à suspensão dos demais processos que tratem da mesma controvérsia, sendo esse proceder uma discricionariedade do relator do recurso extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral, não havendo no paradigma ordem de suspensão nacional dos feitos da mesma matéria. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 217.842 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024 — grifei). 



    Destaco, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.417/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, equiparou os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Distrito Federal aos Desembargadores dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, no que se refere a garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e outros: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DO § 4º DO ART. 70 DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PELO QUAL PREVISTA A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DESSE ÓRGÃO AOS CONSELHEIROS. QUEBRA DA PARIDADE ESTABELECIDA PELO § 3º DO ART. 73 C/C O ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE AO ROL TAXATIVO DE VANTAGENS PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA. 



    1. A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não acarreta prejuízo da ação direta ajuizada no Supremo Tribunal Federal contra o mesmo dispositivo, se o parâmetro constitucional da norma impugnada for de reprodução, obrigatória ou não, de normas da Constituição da República. Precedentes. 



    2. A aplicação subsidiária aos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal das normas do regime jurídico dos servidores públicos desse órgão conduz à extensão indevida de vantagens não estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura e quebra da paridade determinada pela Constituição da República entre os membros do Tribunal de Contas e os magistrados, conforme previsão do § 3º do art. 73 e do art. 75 da Constituição da República. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, menciono julgamento da relatoria do Ministro Celso de Mello: 



    EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS À MAGISTRATURA - GARANTIA DE VITALICIEDADE: IMPOSSIBILIDADE DE PERDA DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL, EXCETO MEDIANTE DECISÃO EMANADA DO PODER JUDICIÁRIO. 



    [...]



    - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que representa garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado. Doutrina. Precedentes.



    [...]



    (ADI 4.190 MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 10/3/2010).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator